Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719107-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. e TCDF contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que declarou sua incompetência para o processamento da ação. Verifica-se que foi homologado o pedido de desistência da ação (ID 130618902 na origem), conforme pleito do agravante (ID 130571025 de origem), não mais subsistindo interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora